Tribunal: TJDFT
Processo: 0741413-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741413-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS, ANA BARBARA ANDRADE SANTOS APELADO: ANTONIO SERGIO GRACA CARVALHO, KENZO JUCA FERREIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, os recorrentes deverão comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo, haja vista terem os apelantes juntado comprovante de pagamento (Id. 29479156) totalmente diverso da guia de recolhimento (Id. 29479155), com valores, datas e código de barras diferentes. Nesses termos, aos apelantes para instruírem o feito com a respectiva guia ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília – DF, 1 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora